Tribunal: TJDFT
Processo: 0706296-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706296-93.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ADRIANA COSTA DA SILVA RECORRIDO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA. CRÉDITO. PENHORA. AUSENTE. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA DE AUSENTES. OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 854, § 3.o, I, do CPC, compete à parte devedora comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. 2. Embora a parte executada tenha sido citada por edital, é inverossímil que não tenha acesso à sua conta bancária e, por consequência, ao bloqueio realizado pelo sistema BACENJUD, de forma que, desejando e sendo cabível, poderia comparecer efetivamente ao processo. 3. Há presunção de que a importância bloqueada seja penhorável, ou seja, que não se encontra em conta salário ou poupança, por tratar a impenhorabilidade, de exceção prevista no art. 833 do CPC, de modo que, não cabe ao Poder Judiciário determinar a expedição de ofício para que a instituição financeira informe a natureza da conta bancária da ausente. 4. Não cabe ao Judiciário imiscuir-se nas responsabilidades atribuíveis exclusivamente ao devedor para, a título de cooperação, realizar as diligências que lhe cabe na condução do processo. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de que o juízo expeça ofício para a instituição financeira com o objetivo de que se esclareça a natureza jurídica do numerário penhorado. Aduz que, atuando no feito na qualidade de curadora especial, não tem contato com a parte e, sem o esclarecimento do banco, poder-se-ia a penhora recair sobre verbas impenhoráveis. Conclui que não possui meios jurídicos para comprovar a impenhorabilidade e que a negativa da expedição do ofício encerra ofensa ao princípio da ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, " O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009